Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-53.2014.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003612-53.2014.8.14.0045
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA
APELANTE: FRANCISCO ARIELTON MOTA DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA MARJORANTE DO USO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e refazer, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003612-53.2014.8.14.0045
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA
APELANTE: FRANCISCO ARIELTON MOTA DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Francisco Arielton Mota de Sousa, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 14/05/2014, por volta das 15h30min, uma guarnição da polícia militar tomou conhecimento de um assalto ocorrido no estabelecimento comercial denominado MARCOS CELULARES, de propriedade da vítima ANTONIO MARCOS TRINDADE.
Consta dos autos, que o denunciado FRANCISCO ERIELTON MOTA DE SOUSA, juntamente com o menor MATEUS ALVES ROCHA adentraram no referido estabelecimento comercial, no qual ameaçou as vítimas mediante a utilização de uma arma de fogo, subtraindo 14 (quatorze) aparelhos celulares de diversas marcas e 8 (oito) pares de óculos.
Ao realizarem a abordagem do denunciado FRANCISCO ARIELTON MOTA DE SOUSA, foi encontrado em seu poder um aparelho celular, no qual havia várias mensagens de texto que se referiam ao assalto da loja de celulares. O mesmo confessou que havia praticado o assalto em companhia do menor MATEUS ALVES ROCHA, informando que o menor BRUNO DOS SANTOS AMORIM havia planejado o crime, ainda, o mesmo declinou o local em que se encontrava alguns dos aparelhos celulares roubados.
Ao ser interrogado, o Denunciado negou a autoria do delito. (...)

Recebida a denúncia (fl. 41), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fl.50 a 51).

Sobreveio audiência (fls. 98 a 100), na qual foi procedida a oitiva da vítima.

Em audiência de continuação (fls. 119 a 123), foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de defesa, 01 (uma) de acusação e procedido o interrogatório do acusado. Na mesma oportunidade, as partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar (fls. 129 a 134), a juíza
a quo,
impôs ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.142).

Nas razões recursais (fls. 143 a 146), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso VII do CP. Alternativamente, pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. E, por fim, a aplicação do art. 387, §2º do CPP.

As contrarrazões (fls. 147 a 152) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.161).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 164 a 167).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois - exceto, no que atine ao pedido de aplicação do art. 387, §2º do CPP, porque o juízo
a quo
já aplicou a detração solicitada e o respectivo regime inicial de cumprimento, conforme excerto abaixo (fl. 131):
Em face do previsto nos art. 42 do CP c/c art. 387, § 2º do CPP e da certidão de fl. 122, detraio da pena de reclusão 395 (trezentos e noventa e cinco) dias.
TORNO A PENA DEFINITIVA PARA FRANCISCO ARIELTON MOTA DE SOUSA EM 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIASMULTA,
AS QUAIS CONSIDERO SUFICIENTES PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
A teor do disposto no artigo 33, § 2º, b do Código Penal, determino que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto no Centro de Recuperação de Redenção.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 130 a 132):
O relato descrito nos autos é mais uma ação criminosa, em busca do ganho
fácil, sem esforço e trabalho honestos, que grassa em larga escala e põe em sobressalto a comunidade, audácia que campeia nestes rincões paraenses.
Comete crime de roubo quem subtrai bens alheios e deles se apossa, sendo qualificado o delito se foi cometido mediante violência com arma de fogo e em concurso de agentes.
A vítima relatou sem titubear o modus operandi do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo de forma ostensiva, apta a intimidá-la, ocorrência que impõe a qualificadora do art. 157, §2º, I do CPP.
Do depoimento da testemunha de acusação, igualmente confirma-se a prisão do réu na posse das coisas subtraídas.
A vítima e a testemunha de acusação ouvidas em Juízo foram enfáticas, ao
dizer que o réu praticou o delito em concurso com outra pessoa.
As testemunhas de defesa, nenhuma contribuição trouxe para elucidação do fato em análise, pelo contrário, se contradizem quanto à permanência do réu em sua casa no mesmo horário da ação delituosa, enquanto uma testemunha (Elaine Moreira de Andrade informou que o réu saiu por volta das 17:00hs, a outra testemunha esclarece que o réu saiu antes daquela. Do confronto das duas declarações decorre contradição, suficiente para que essas se tornem irrelevantes no conjunto probatório, posto que além da vítima o ter reconhecido como quem a abordou e subtraiu os bens, o agente policial informou que os bens foram localizados com auxílio do réu, que o levou onde estavam escondidos, pelo que resta autoria comprovada.
O réu buscou todos os meios de viabilizar a subtração, a materialidade do tipo penal de roubo consumado, mediante o auxílio de um adolescente, caracterizando a qualificadora do art. 157, § 2º, II do CPP, que também se
impõe.
No que tange ao modo de agir, pela prova colhida e demais elementos constantes dos autos, tem-se que o acusado de comum acordo com o seu comparsa, com o mesmo modo de agir, ingressou em uma loja e de lá com o auxílio desse, subtraiu os bens. Destaca-se que não houve necessidade de divisão de tarefas, pois o acusado embora tenha elaborado com a participação do outro, realizou o ato de subtração, com uso de arma de fogo, perfeitamente alinhado com seu comparsa.
A participação de menor importância ou a cooperação dolosa para crime menos grave, previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 29 (CP), sequer pode ser vislumbrada por este juízo, posto que o réu participou ativamente da empreitada criminosa.
Era o réu plenamente um dos artífices da preparação e do enredo criminoso, portanto tinha o controle do fato em conjunto com o seu comparsa.
Destarte, a materialidade e autoria do crime de roubo, em concurso, na modalidade consumada, restou inconteste por todo o conjunto probatório amealhado.
Muito embora o delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, seja crime formal, de
perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, da prova da efetiva corrupção do adolescente, a prática narrada nos autos, nada leva a crer ter sido o comparsa adolescente induzido à prática do crime. Pelo contrário, a conduta do adolescente durante o evento criminoso denota comando na empreitada criminosa.
Não há nos autos nenhum elemento da autoria quanto à facilitação da corrupção do adolescente.
Ademais, a acusação sequer trouxe algum indício de que o réu era sabedor da idade do adolescente, seu comparsa. Razões pelas quais se impõe o afastamento desse delito.
Diante do conjunto probatório constante nos autos, não pairam dúvidas de que o ilícito de roubo foi consumado, uma vez que os objetos do delito foram retirados da esfera de vigilância da vítima, com grave ameaça e uso de arma de fogo, em concurso com outra pessoa, restando evidente que todos os elementos do tipo descrito no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal foram preenchidos. (...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento da vítima e da testemunha de acusação, Sr. Cledson Soares dos Santos, que relataram os fatos de maneira uníssona e harmônica, apontando o acusado como autor do delito.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 132 a 134):
Passo a dosimetria da pena.
Passo ao enfoque das circunstâncias judiciais, articulando-as com o art. 68, do mesmo diploma, para a fixação da pena.
O réu agiu conscientemente para consumação do crime. A sua culpabilidade restou devidamente comprovada.
O réu não registra antecedentes judiciais;
A conduta social e a personalidade não foram desabonadas;
Como motivo do delito salta aos olhos a repugnável finalidade de obtenção de ganho fácil, sem esforço honesto, com bens alheios, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
Nas circunstâncias o réu aproveitou que a vítima estava descuidada para agir de forma calculada.
As consequências do evento foram minimizadas, primeiro pela não reação imediata da vítima, embora sequer tenha recuperado os seus bens.
O comportamento da vítima em momento algum fomentou a conduta criminosa.
Ponderadas todas as circunstâncias judiciais, as quais na maioria são desfavoráveis fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
Seguindo as mesmas diretrizes e atendendo a situação econômica do réu, fixo a pena-base de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, por ser o réu
menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não há agravantes nem causa de diminuição.
Embora presentes duas causas de aumento, não vislumbro situação que indique a necessidade da exasperação. Assim, com guarida no art. 157, §2º I e II, do Código Penal, acresço 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 04 (meses) e o valor pecuniário em 13 (treze) dias-multa aumento.
Em face do previsto nos art. 42 do CP c/c art. 387, § 2º do CPP e da certidão de fl. 122, detraio da pena de reclusão 395 (trezentos e noventa e cinco) dias.
TORNO A PENA DEFINITIVA PARA FRANCISCO ARIELTON MOTA DE SOUSA EM 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIASMULTA,
AS QUAIS CONSIDERO SUFICIENTES PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
A teor do disposto no artigo 33, § 2º, b do Código Penal, determino que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto no Centro de Recuperação de Redenção.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, dois: culpabilidade e circunstâncias do delito. Todavia, entendo que a fundamentação destas necessitam,
data maxima venia,
ser revisadas.

Ora, a
culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Portanto, não pode subsistir.

Quanto às
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
In casu,
observo que o magistrado desposou fundamentação genérica, que não merece persistir, visto que é necessário apontar de que forma, especificamente, as circunstâncias extrapolam o tipo penal.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE, À CONDUTA SOCIAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL DA PENA.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Decotada a valoração negativa de três circunstâncias judicias - personalidade, circunstâncias do delito e conduta social -, ante a flagrante ausência de fundamentação idônea utilizada tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido na apelação, faz-se necessário o redimensionamento proporcional da pena-base do Apenado, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
Precedentes.
(...)
(AgInt no HC 500.091/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, retifico a
pena-base do apelante para o mínimo legal,

4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase, o juízo de piso, acertadamente, valorou a atenuante da menoridade, visto que à época do fato o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade (fl.12), no que a mantenho.

No entanto, em razão de já ter reduzido, ao mínimo legal, a pena na fase acima e, ainda, em razão do óbice da súmula 231 do STJ, a reprimenda intermediária resta fixada em
4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multas.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração de duas causas de aumento, relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e violência exercida por meio de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço), no que o mantenho.

Desse modo, aplicando o
quantum
acima definido, corrijo a
pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego seu provimento e, de ofício, refaço a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator